Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701825-34.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE ALVES NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Denegada a ordem (ID 64977075), certifique-se o trânsito em julgado e retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se e arquive-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006